Tribunal: TJES
Processo: 0012379-77.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012379-77.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTON VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HON
ORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. 3.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 4.
Recurso
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012379-77.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILTON VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) que no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 11h04min, na Rua Ana Maria Amaral, próximo ao Bar da Dri e Bar da Lena, no bairro Valão, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo 10 (dez) papelotes de ‘cocaína’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 12 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 13.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 12 e laudo de exame químico de fls. 06.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) por determinação do COPOM (...) prosseguiu até a Rua Ana Maria Amaral, localizada no bairro Valão onde segundo denúncias havia um homem magro, barbudo, de boné preto, camisa preta e bermuda, que estava fazendo tráfico no local; Que, no local, visualizamos o indivíduo com as características passadas (...) Que, foi feita a abordagem e a revista pessoal pelo inquirido e encontrado um recipiente contendo 10 (dez) papelotes de substância similar a cocaína no bolso direito, um punhal na cintura e 60 reais em notas no bolso esquerdo do indivíduo (...).” (Depoimento do Policial Militar Rodrigo Romão Teixeira, na esfera policial).

Os policiais militares Rodrigo Romão e Carlos Henrique Cabral, ao prestarem depoimento, em juízo, não se recordaram dos fatos, mas confirmaram as assinaturas apostas nas declarações prestadas na esfera policial.

O réu, quando de seu interrogatório, em juízo, negou a prática delitiva.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que a apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício pleiteado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) em favor do Dr. Geovan Fim Pimenta, OAB/ES 26.359.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.